Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-05.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA RÉ. Quer revogação da justiça gratuita concedida ao autor. Rejeição. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob alegação de que a motocicleta é de propriedade de terceiro; e, que não há prova de desembolso para conserto do veículo. Rejeição. Salienta não

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA RÉ. Quer revogação da justiça gratuita concedida ao autor. Rejeição. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob alegação de que a motocicleta é de propriedade de terceiro; e, que não há prova de desembolso para conserto do veículo. Rejeição. Salienta não haver lucros cessantes pois não há laudo médico ou outro documento que comprove que o autor teve impedimento para trabalhar. Rejeição, mas sem acolhimento do valor declarado como renda diária. Pugna também pela exclusão ou redução dos danos morais sugerindo fixação em R$ 500,00. Acolhimento parcial.
Circunstâncias do acidente apontam para a culpa do preposto da ré que ingressou na via com sentidos separados por faixa dupla contínua acessando a pista contrária.
Lucros cessantes. Comprovada a atividade remunerada do autor, em tese, tem direito ao lucro cessante, mas não no patamar mencionado na declaração da empregadora sem qualquer comprovante de efetivo pagamento e sem esclarecer se a renda é bruta ou líquida.
Danos Materiais – Condutor do veículo na ocasião do acidente tem legitimidade ativa para postular em juízo o prejuízo, causado por terceiro, no veículo que conduzia. Imagens do acidente que condizem com os orçamentos apresentados, sendo acolhido o de menor valor.
Danos morais caracterizados, mas reduzidos em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.